Tribunal: TJDFT
Processo: 0754977-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONVOCAÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO.
I – A impetrante instruiu a inicial com a prova pré-constituída dos fatos que alega e que fundamenta o direito líquido e certo vindicado. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.
II – A autoridade que torna público o processo seletivo e é responsável pela homologação do resultado final possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Rejeitada a preliminar.
III – Não há ilegalidade na atuação da autoridade coatora que convoca os candidatos aprovados para curso de formação, observada a ordem de classificação e o número de vagas destinadas a cada especialidade.
IV – Segurança denegada.